Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016639-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTINS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 27.235.721/0001-37 (APELANTE), MIRIAM MARTINS DA COSTA DUTRA - CPF: 522.986.392-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, mantendo-se
incólume
o título executivo extrajudicial firmado por meio de Cédula de Crédito Bancário. Os apelantes alegam abusividade na cláusula de juros remuneratórios, requerendo a sua limitação à taxa média de mercado, bem como a condenação da parte apelada nas verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva em comparação à taxa média de mercado à época da contratação; (
ii
) estabelecer se é cabível a revisão contratual para adequação da taxa de juros com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, pois as instituições financeiras enquadram-se no conceito de fornecedor, e tais contratos têm natureza de adesão.

2.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa legal não é, por si só, considerada abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ.

3.
A jurisprudência do STJ permite a revisão judicial da taxa de juros apenas em hipóteses excepcionais, como quando demonstrada onerosidade excessiva ou discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

4.
No caso concreto, a taxa pactuada (3,50% ao mês) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (4,90% ao mês), não havendo descompasso apto a justificar intervenção judicial.

5.
O pedido de prequestionamento dos dispositivos legais foi implicitamente atendido, por ter havido julgamento do mérito das matérias impugnadas.

6.
A alegação de ofensa ao princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários por se
tratarem
de contratos de adesão firmados com fornecedor.

2.
A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é cabível em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

3.
A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV;
CDC,
arts
. 3o, § 2o; 6o, V;
39, V
; 51, IV; CPC,
arts
. 1.007, § 1o; 1.010, III; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 382; STJ,
REsp
no 1.061.530/RS, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 24); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTINS EMBALAGENS EIRELI – ME
e
MIRIAM MARTINS DA COSTA
contra a sentença de ID 283702850, proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução, opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, permanecendo o título executivo como pactuado entre as partes.

Sustentam os apelantes, em suma, que a taxa contratada (4,74% ao mês) é mais que o triplo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,49% ao mês), configurando, assim, cobrança abusiva, em afronta aos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Defendem a
revisão contratual, com limitação dos juros à taxa média de mercado, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

Argumentam que o contrato foi firmado sem possibilidade de negociação individual das cláusulas, tratando-se de típico contrato de adesão, o que autoriza a aplicação das normas protetivas do CDC e a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, nos termos do art. 6o, V, do mesmo diploma.

Requerem que, em caso de provimento do apelo, o recorrido seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, sugerindo a fixação no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a serem revertidos à Defensoria Pública, que atua na qualidade de curadora especial.

Asseveram que, atuando a Defensoria Pública como curadora especial de réu revel, é inaplicável a exigência de preparo, com fundamento no art. 1.007, §1o, do CPC e na jurisprudência da Corte Especial do STJ.

Com vistas ao acesso às instâncias superiores,
prequestionam
expressamente os artigos 39, V;
51, III e IV
; e 6o, V, da Lei no 8.078/90.

Por fim, pleiteiam o provimento do recurso, com a finalidade de reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da cláusula de juros remuneratórios, com a adequação à taxa média de mercado e a consequente condenação do recorrido nas verbas de sucumbência.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de os apelantes serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 283702854), o apelado, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o
apelad
o
que o recurso interposto
pelos apelantes

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a
s
parte
s
apelante
s

deve
m
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se
requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se
, na origem, de embargos à execução opostos por
MARTINS EMBALAGENS EIRELI – ME
e
MIRIAM MARTINS DA COSTA
contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB
, com a finalidade de declarar abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual da taxa de juros remuneratórios incidentes na cédula de crédito bancário, objeto da ação de execução de título extrajudicial no 1011208-23.2021.8.11.0041.

Após o devido processo legal, o d
. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“
MARTINS EMBALAGENS EIRELI e OUTRO, devidamente qualificado nos autos através da Curadora Especial, ingressou
com a presente Ação de Embargos do Devedor, em face da Ação de Execução autos no1011208-23.2021.8.11.0041, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL.

Sustentou que a abusividade dos juros contratados no patamar de 4,74% ao mês uma vez que está acima da taxa médica aplicada pelo Banco Central que na época era de 1,41% ao mês. Requereu a inversão do ônus da prova e a revisão do título executivo.Postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Anexou
documentos.

Por sua vez, o Requerido ofertou impugnação aos embargos à execução (ID.119771373) efez uma síntese da inicial. Afirmou a legalidade do contrato e que os juros. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos.

Em apertada síntese é o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”

(STJ-4a Turma,
REsp
2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda.

Dos juros remuneratórios

Quanto à questão de fundo, as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancária no 706210 (vide ID. 52469605 71 processo executivo) ea taxa de juros ali pactuada foi de3,50% ao mês conforme Cláusula
VI

–
“Encargos Financeiros”.

Constata que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os juros remuneratórios pactuados não possuem a abusividade narrada na inicial.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp
1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Os percentuais fixados no contrato estão dentro de valor de mercado, ou seja,3,50% ao mês. Restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo
nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

(...)(TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019,
Publicado
no DJE 23/04/2019
)

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS). Não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Rejeito a alegação de juros abusivos.

Dispositivo

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos do
Devedor e

JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial,

nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo o título executivo como pactuado entre as partes.

CONDENO
o Autor, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária
, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
(...)”

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“
Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços
.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros cobrada no contrato, tal alegação não prospera.

Consta
nos autos que os apelantes firmaram contrato por meio da Cédula de Crédito Bancário no 706210 (ID 52469605, autos da ação de execução de título extrajudicial), com previsão de taxa de juros remuneratórios de 3,50% a.m., e não 4,74%, como informado pelos apelantes.

No entanto, nos contratos bancários, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a limitação dos juros remuneratórios, salvo se demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado, consoante a Súmula 382 do STJ:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
."

No caso, verifica-se que o encargo pactuado
est
á
dentro da média de mercado registrada pelo Banco Central relativa à operação, à época da contratação,
29/06/2017
, era de
4,90
% ao mês (
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Além disso, conforme disposto no recurso repetitivo
REsp
1.061.530/RS, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie, o entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro (
Resp
1.036.818, 3a Turma, DJ 20/06/2008), ou até mesmo ao triplo daquela média, conforme restou decidido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.
[...]” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário, após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração da abusividade propalada pelos apelantes, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro, encontrando-se, inclusive, abaixo da média da época, o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade.

Nesse sentido:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
’
(
AgInt
no
REsp
1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022)
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Logo
, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, m
antendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância
de R$ 5.000,00 para R$ 5.500,00
, consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observado o disposto no ar
tigo 98, § 3o, do mesmo Código, uma vez que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025